Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705863-69.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JOSENILDE MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO Considerando a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 566471 (Tema 6) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca do “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras de comprá-lo”, e que o recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL também versa a esse respeito, tendo em vista já se encontrar sobrestado pelo Tema 1002 (ID 33024815), os presentes autos deverão aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil a todas as teses agitadas pelo recorrente. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014